Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-02.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002003-02.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0118-39 (EMBARGANTE), FERNANDA TERRA DE CASTRO COLLICCHIO - CPF: 835.670.031-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos Declaratórios Não Colhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
, contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, identificada pela numeração única: 0002003-02.2012.8.11.0041, movido em face da parte Embargada
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem, julgou improcedente os pedidos, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, e, ainda, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte Apelada, opôs Embargos de Declaração (ID: 50583977), sustentando que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, vez que alega que a decisão colegiada deixou de verifica que no caso em questão o Juízo Singular suprimiu a fase probatória e sentenciou sem manifestar sobre nenhuma das questões de mérito, sob a alegação genérica de ausências de provas verossímeis.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como almeja o seu recebimento para fins de prequestionamento, para que este Tribunal se manifeste expressamente sobre as razões da não aplicabilidade ao caso em deslinde.

A parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, sabe-se que a pretensão autoral é a anulação de débitos fiscais e multa, originários das notificações sob n. 766516/53/32/2011 e 832866/53/32/2011. Por outro lado, teria o recorrido efetuado o lançamento de ofício, emitindo o respectivo DAR, proveniente do descumprimento de obrigação acessória.

Verifica-se que a parte recorrente trouxe à baila documentos inerentes a fase administrativa, do que se pode extrair que a todo o momento lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, inclusive, tendo requerido a dilação de prazo para apresentação de documentos que comprovasse a lisura de suas atividades – possível omissão de notas fiscais de entrada relativas a aquisições interestaduais de mercadorias, nas bases de dados do Sistema de Controle do ICMS Garantido -, tendo sido prorrogado o prazo por mais trinta dias – id. 3911785 de ss.

Verifica-se, ainda, que pelo Fisco foi apresentado um relatório denominado NOTAS FISCAIS DE ENTRADA OMISSAS – CRUZAMENTO DE DADOS, detalhando as possíveis irregularidades, contendo o número da nota fiscal, data de emissão, valor e motivo da omissão.

Pela empresa ora recorrente foi apresentado recurso administrativo, observando-se o seu direito ao contraditório e ampla defesa (id. 3911789), tendo pugnado pela retirada das bases de informações a pendencia sobre as notas fiscais cujo imposto haveria de ter sido devidamente recolhido. Entretanto, restou parcialmente indeferido.

Pelo juízo monocrático assim foi sentenciado, ipsis litteris:

“Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo no. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para que seja declarada a nulidade dos débitos fiscais consubstanciados nas Notificações no 766516/53/32/2011 (ICMS) e 832866/53/32/2011 (multa). Pois bem. Ressai dos autos que a Requerente fora notificada para proceder com o pagamento do diferencial de alíquota do ICMS não recolhido e da multa pelo não recolhimento, nos termos dos Avisos de Cobrança Fazendários no 766516/53/32/2011 e 832866/53/32/2011 (fls. 69 e 100). Com efeito, analisando detidamente o escorço fático e a malha documental acostada, notadamente os documentos carreados às fls. 35/40, verifica-se que fora determinado à empresa-Requerente que apresentasse as cópias das notas relacionadas na Intimação Fiscal e dos demais documentos, contudo, a demandante não cumpriu o determinado pelo Fisco Estadual, mesmo tendo o seu pedido de dilação do prazo deferido. A posteriori, a Requerente interpôs Recurso Administrativo buscando a reforma da decisão que determinou o recolhimento do ICMS e da multa descritas nos Avisos de Cobrança Fazendários alhures mencionados, o qual não é possível constatar se já houve a análise. Dessa maneira, ao que se verifica diante de todo o exposto nos autos, entendo que não há qualquer ilegalidade no lançamento dos débitos fiscais impugnados ou na constituição dos Avisos de Cobrança Fazendários no 766516/53/32/2011 e 832866/53/32/2011, uma vez que a Autora não efetuou o recolhimento do ICMS Garantido Integral e foi observado todo o trâmite administrativo pelo Fisco para a constituição dos débitos, principalmente o contraditório e a ampla defesa. Ademais, cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, como alhures relatado, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa, lhe sendo garantida a admissão do recurso administrativo interposto, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se, ainda, que não há nos autos prova verossímil que demonstre a ilegalidade na constituição dos créditos tributários vergastados, bem como não há como ser demonstrada a decisão final do recurso administrativo interposto. Ademais, como já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder’”. Ainda segundo o professor Meirelles, “nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, revogo a tutela antecipada anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se”.

In casu
, não há que se falar na necessidade de prova pericial, muito menos de que seu direito á prova teria sido tolhido pelo juízo de primeiro grau.

Primeiramente, por que douto julgador, sendo indiscutivelmente o destinatário das provas, entendeu que os elementos constantes em todo o escorço probatório lhe era suficiente.

Ademais, como bem pontuado, a questão era unicamente de direito e de fato, não havendo a necessidade de novas provas, inclusive, a pericial, restando consignado que “os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo”.

A propósito, acerca da necessidade ou não da realização de prova pericial, assim sedimentou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais e documentais. Isso porque o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado fica habilitado a valorar as provas apresentadas e sua suficiência ao deslinde da causa. 3. A tutela judicial seria nenhuma se quem precisa de medicamentos dependesse de prova pericial para obtê-los do Estado, à vista da demora daí resultante; basta para a procedência do pedido a receita fornecida pelo médico (AgRg no AREsp 96.554/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 27.11.2013). 4. In casu, o Julgador motivou a desnecessidade de realização de perícia, por entender suficientes os laudos médicos juntados pela parte requerente para atestar a necessidade do uso dos medicamentos pleiteados. 5. Reformar referido entendimento inevitavelmente acarretaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, cuja análise é vedada nesta instância especial, tendo em vista a circunstância obstativa disposta na Súmula 7 desta Corte. 6. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 1377592 RS 2010/0230826-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2015)”. (destaquei)

Neste norte, tendo havido a expressa manifestação do juiz responsável por sentenciar o presente feito acerca da desnecessidade de realização de perícia, por entender suficientes tudo aquilo que pelas partes foi produzido, não há que se falar na realização da prova, em estrita observância do princípio do livre convencimento motivado, sendo o qual o magistrado fica habilitado a valorar as provas apresentadas e sua suficiência ao deslinde da causa.

Oportuno destacar que a sentença mostra-se escorreita, de tal sorte que, em uma análise de tudo aquilo que fora apresentado pelas partes, bem como das provas produzidas, extrai-se que, de fato pela parte recorrente não restou promovido o recolhimento do ICMS Garantido.

Como bem pontuou o juízo a quo, “[...] não há qualquer ilegalidade no lançamento dos débitos fiscais impugnados ou na constituição dos Avisos de Cobrança FAzendarios n. 766516/53/32/2011 e 832866/53/32/2011, uma vez que a autora não efetuou o recolhimento do ICMS Garantido Integral e foi observado todo o tramite administrativo pelo Fisco para a constituição dos débitos, principalmente o contraditório e ampla defesa.

Ademais, como bem asseverado pelo Juízo de instancia singela, “ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. 2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007. 3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)”. (destaquei)

Assim, não se vislumbra de todo conteúdo probatório a existência de ilegalidade que possa ensejar a desconstituição do crédito tributário, notadamente, outrossim, pela ausência de qualquer prova acerca do deslinde recursal administrativo interposto pela parte ora recorrente.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021